Tribunal: TJMT
Processo: 0004749-37.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004749-37.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MERCAMOVEIS COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.833.312/0001-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), LUIS ROBERTO GUEDES - CPF: 328.286.911-87 (APELANTE), CLAUDIA ANDREA DE CARVALHO - CPF: 535.667.931-91 (APELANTE), JOSE GERALDO GUEDES - CPF: 241.353.481-49 (APELANTE), LAURA MARCIA GUERRA ANTUNES GUEDES - CPF: 788.359.681-00 (APELANTE), GILMAR LUIZ GUEDES - CPF: 353.742.841-34 (APELANTE), SIMONI ZAMPIERI PINHEIRO GUEDES - CPF: 580.932.811-34 (APELANTE), VANDERLEI APARECIDO GUEDES - CPF: 453.446.121-68 (APELANTE), GERALDO LUIZ GUEDES - CPF: 865.320.308-72 (APELANTE), CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES - CPF: 940.693.871-53 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o

0004749-37.2012.8.11.0041
– Capital

Apelantes
: Mercamoveis Comercial Ltda. e outros

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – REVISÃO DO CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXCLUSÃO – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORA ESPECIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – DECAIMENTO MÍNIMO – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, tendo a parte autora decaído de parte mínima, ante a exclusão da comissão de permanência do pacto firmado entre os litigantes, resta evidente que a parte ré deve suportar a sucumbência na sua integralidade, conforme disposição do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Não se desconhece que nas hipóteses em que a Defensoria Pública atua como curadora especial e obtém êxito na demanda, faz jus aos honorários sucumbenciais, uma vez que se trata de remuneração devida pelo vencido ao vencedor, contudo, no caso em voga, não foi o que ocorreu, ante a aplicação do quanto disposto no parágrafo único, do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o

0004749-37.2012.8.11.0041
– Capital

Apelantes
: Mercamoveis Comercial Ltda. e outros

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mercamoveis Comercial Ltda. e outros em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança que lhes move o Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente o feito, constituindo de pleno direito o título executivo objeto da demanda, excluindo apenas a cobrança da comissão de permanência, substituindo-a por juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2% (dois por cento), determinando a repetição do indébito, na forma simples, de eventual saldo existente em favor da parte ré, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar a citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os apelantes defendem a existência de sucumbência recíproca na espécie, sob a alegação de que o afastamento da comissão de permanência possui impacto significativo na redução do valor a ser pago ao apelado, devendo ainda, ser arbitrado honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Pleiteiam pela reforma parcial da r. sentença, para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 120496859 – pág. 15/18), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o

0004749-37.2012.8.11.0041
– Capital

Apelantes
: Mercamoveis Comercial Ltda. e outros

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de cobrança em desfavor de Mercamoveis Comercial Ltda. e outros, visando o recebimento de R$ 96.163,04 (noventa e seis mil, cento e sessenta e três reais e quatro centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmada entre as partes.

Diante da não localização dos réus para serem citados, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso foi nomeada como curadora especial, tendo apresentado defesa (id. 120496854 – pág. 171/177), argumentando a existência de cláusulas abusivas, motivo pelo qual pugnou pelo afastamento dos encargos moratórios, bem como pela improcedência da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, constituindo de pleno direito o título executivo objeto da demanda, excluindo apenas a cobrança da comissão de permanência, substituindo-a por juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2% (dois por cento), determinando a repetição do indébito, na forma simples, de eventual saldo existente em favor da parte ré, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar a citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 120496854 – pág. 190/196).

Irresignados, os apelantes defendem a existência de sucumbência recíproca na espécie, sob a alegação de que o afastamento da comissão de permanência possui impacto significativo na redução do valor a ser pago ao apelado, devendo ainda, ser arbitrado honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Pleiteiam pela reforma parcial da r. sentença, para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha os recorrentes. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que no tocante ao ônus sucumbencial, a matéria está limitada a análise comparativa dos pedidos formulados na inicial com a conclusão adotada na sentença, a fim de estabelecer a ocorrência ou não de procedência parcial com a consequente configuração da sucumbência recíproca.

In casu
, os réus, ora apelados, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, enquanto curadora especial, defenderam a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, tendo o MM. Juiz acolhido o pleito apenas para exluir o aludido encargo, substituindo-o por juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2% (dois por cento), determinando a repetição do indébito, na forma simples, de eventual saldo existente em favor da parte ré, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar a citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso (id. 120496854 – pág. 190/196).

À vista disso, resta evidente que somente a comissao de permanência foi afastada, permanecendo os encargos moratórios, razão pela qual, não há sombra de dúvida, de que os réus, ora apelantes, decairam na maioria dos seus pedidos, mormente pelo fato de que o o título executivo objeto da demanda foi constituído de pleno direito
.

Ora, com a devida vênia, o parágrafo único, do art. 86, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.

Sendo assim, tendo a instituição financeira, ora apelada, decaído de parte mínima dos pedidos, devem os apelantes suportar a sucumbência na sua integralidade.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DO CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SÚMULA 539/STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DECAIMENTO MÍNIMO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da súmula 472 do STJ.

In casu, tendo o demandado/apelante decaído de parte mínima, resta evidente que a parte apelada deve suportar a sucumbência na sua integralidade, conforme disposição do parágrafo único, do art. 86, do CPC
.”
(RAC n. 0048902-53.2015.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.03.2022 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – REVISÃO – POSSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUA CUMULAÇÃO

– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – ÔNUS MANTIDOS – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 86 DO CPC
– MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela instituição financeira, diante da sucumbência mínima da parte autora, a teor do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil
. [...]”
(RAC n. 1001181-31.2017.8.11.0005, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 09.02.2021 – negritei)

De outra banda, não se desconhece que
n
as hipóteses em que a
Defensoria
Pública atua como curadora especial e obtém êxito na demanda, faz jus aos
honorários
sucumbenciais, uma vez que se trata de remuneração devida pelo vencido ao vencedor, contudo, no caso em voga, não foi o que ocorreu, repiso, ante a aplicação do quanto disposto no parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022